Tribunal: TJDFT
Processo: 0713921-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ÀS FINTECHS. IMPOSSIBILIDADE. CONSULTA AO SISBAJUD. DECISÃO MANTIDA.
1. O exequente (agravante) não demonstra que a expedição de ofícios às operadoras de cartão de crédito e/ou bancos digitais se revela útil para a satisfação de seu crédito, tampouco a suspeita de fraude à execução.
2. Ademais, ao incluir as Sociedades de Crédito Direto (SCD) ou Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEP), denominadas Fintechs, o SisbaJud atualizou o sistema BacenJud, permitindo a consulta de ativos financeiros sem a necessidade de expedição de ofícios, bastando o requerimento de nova consulta.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.